Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710846-07.2021.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO CARLOS COIMBRA RECORRIDO: BENJAMIN PEREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor-reconvindo contra sentença (ID 47275409) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedente o pedido deduzido pelo réu-reconvinte, ora apelado, na reconvenção, para "determinar que o reconvindo se abstenha de praticar qualquer ato de turbação à posse exercida pelo reconvinte em relação aos imóveis descritos nos instrumentos de ID 98562658". 2. Configuram nulidades de algibeira, porque não alegadas pela parte no momento processual oportuno, as alegações suscitadas apenas após a prolação de sentença desfavorável, no sentido de que o Juízo de origem seria absolutamente incompetente para análise e julgamento do feito, bem como de que o órgão julgador a quo teria indevidamente autorizado o aditamento da reconvenção e a juntada extemporânea de documentos pelo réu-reconvinte, ora apelado. Precedentes deste e. Tribunal. Preliminares de incompetência e de nulidade da sentença, suscitadas no apelo, rejeitadas. 3. Na espécie, é incontroverso que as partes firmaram, em 5/3/2018, contrato de compra e venda (ID 47275221) de direitos relativos a imóvel rural identificado pelos lotes 5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 A ,12 A, 13 A, 14 A, 16 A, 17 A, do Condomínio Residencial Península do Corumbá. O autor-reconvindo, ora recorrente, figurou no contrato como vendedor e o réu-reconvinte, ora apelado, como comprador. No referido negócio jurídico, indicou-se o preço de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). 4. Muito embora o apelante alegue que o comprador não teria efetuado o pagamento do preço, é certo a leitura aprofundada do próprio instrumento contratual, em especial da cláusula sexta do negócio jurídico (ID 47275221), é suficiente para constatar a existência de disposição negocial atestando a quitação pelo adquirente, ora apelado. 5. A parte vendedora, ora apelante, não apenas assinou o aludido contrato (ID 47275221), como rubricou cada uma de suas laudas, levando-o, ao final, ao reconhecimento público de firma, sendo presumível sua completa ciência e concordância quanto ao teor da disposição contratual, redigida de forma clara, no sentido de que o preço já teria sido integralmente quitado pelo comprador, ora apelado. 6. Se o próprio contrato já atestou a integral quitação do preço pelo comprador, ora apelado, afigura-se inviável acolher o pedido de resolução do reportado negócio jurídico, porque não observado elemento legal essencial para tanto, a saber, o inadimplemento contratual, na forma do art. 475 do Código Civil. 7. As provas testemunhais colhidas em Juízo, aliás, sequer atestaram que o vendedor, ora apelante, seria, de fato, o titular dos direitos sobre os imóveis objetos do contrato de ID 47275221. Em verdade, como precisamente pontuado na r. sentença, restou "demonstrado nos autos, através de depoimentos, que o autor não era efetivamente o possuidor dos lotes, que pertenciam, na verdade, a Juracy Xavier de Oliveira" (ID 47275409). Essa constatação foi corroborada pelo depoimento das testemunhas Wander Rolse Pereira de Assunção e Elifrania Araújo Linhares de Siqueira, que assentaram, sob compromisso, que os lotes que o réu-reconvinte, ora apelado, "comprou foram adquiridos de Juracy" (ID 47275409). 8. Se não demonstrada pelo vendedor, ora apelante, sequer a titularidade dos direitos relativos aos imóveis objeto de discussão nos autos, tampouco o alegado inadimplemento contratual pelo comprador, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos de resolução contratual e de proteção possessória deduzidos na petição inicial. 9. Se o réu-reconvinte, ora apelado, demonstrou, por meio da apresentação dos instrumentos contratuais e dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, a sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim a turbação praticada pelo autor-reconvindo, ora apelante, nos moldes do art. 561 do CPC, afigura-se escorreita a r. sentença, ao conceder a proteção possessória pleiteada no feito reconvencional. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321, 329, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido aditou a peça de reconvenção juntando novos documentos, os quais foram utilizados como meio de convencimento para a prolação da sentença, sem a anuência do recorrente, o que ofende os princípios do devido processo legal e da lealdade processual; b) artigo 47, §2o, do Código de Processo Civil, suscitando a incompetência da Vara Cível de Samambaia-DF para julgar o pedido de reconvenção, tendo em vista que o foro da situação do bem imóvel em discussão é o do município de Santo Antônio do Descoberto-GO; c) artigo 373 do CPC, asseverando que não houve juntada de comprovação documental como recibo de transferência dos valores arguidos, de pagamentos realizados referentes à compra e venda dos lotes em discussão; d) artigo 113 do Código Civil, sustentando que a cláusula contratual deve ser interpretada de forma a gerar algum efeito e não o contrário, em observância ao princípio da conservação dos contratos, razão pela qual, o fato de constar na cláusula sexta do contrato objeto dos autos que o pagamento seria realizado à vista e no ato da assinatura não é suficiente para demonstrar o adimplemento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, §2o, 321, 329, 434 e 435, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu que “No apelo (ID 47275421), o autor-reconvindo suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem para análise e julgamento do feito. Ademais, argui preliminares de nulidade da r. sentença por supostos erros de procedimento, consubstanciados na alegada permissão, pelo Juízo de origem, de aditamento à reconvenção, bem assim de juntada extemporânea de documentos pelo réu-reconvinte. Sem razão. Isso porque a análise detida dos autos aponta que tais alegações, seja no que diz respeito à incompetência absoluta do Juízo de origem, seja no que se refere aos supostos erros de procedimento narrados no apelo, não foram oportunamente levadas, pelo autor-reconvindo, ora apelante, à apreciação do Juízo de origem no momento processual oportuno. (...) ainda que se trate de matérias de ordem pública, é inviável apreciar, nesta instância julgadora, no âmbito de julgamento de recurso de apelação, temas não oportunamente submetidos pela parte à apreciação do Juízo de origem, o que, além de configurar evidente inovação recursal, poderia viabilizar a utilização, pelos litigantes, da chamada "nulidade de algibeira", o que não se pode permitir” (ID 51338170). Assim, restou caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no Recurso Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.037.056/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 113 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025